Tribunal: TJSP
Processo: 0157347-53.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV (LEI No 8.880/94) – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP 1.492.221/PR, TEMA No 905/STJ E RE 870.947/SE, TEMA No 810/STF – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS

Ementa:
SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV (LEI No 8.880/94) – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP 1.492.221/PR, TEMA No 905/STJ E RE 870.947/SE, TEMA No 810/STF – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ, OBSERVANDO-SE O DECIDIDO NO RE No 561.836 NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000744773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0157347-53.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARA
BRANDAO PASSOS MIGOTO (E OUTROS(AS)), GERALDO DE SOUZA LIMA
FILHO, MARISA ALVES DE CARVALHO BATISTA, SELMA SALGADO
STRAZZA, PEDRO AURELIO TURSI, NANCI ROMERO PRADO, IVONE EVA
DE FARIA LAZARI, CARLOS MICHEL MOYSES, ELISABETH DE SOUZA e
ANA MARIA DE SOUZA MORAES REIS, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Apelação Cível no 0157347-53.2010.8.26.0000

Apelação:
0157347-53.2010.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 14a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Fernão Borba Franco
Apelantes:
Mara Brandão Passos Migoto e outros
Apelado:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO No 38.044
SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM
URV (LEI No 8.880/94) DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM
CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO
COM O DECIDIDO NO RESP 1.492.221/PR, TEMA No
905/STJ
E
RE
870.947/SE,
TEMA
No
810/STF

CONSECTÁRIOS
LEGAIS

ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-
TRIBUTÁRIOS
OBSERVARÁ
O
IPCA-E
E
JUROS
MORATÓRIOS
SEGUNDO
A
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA DE POUPANÇA ADEQUAÇÃO QUE SE
FAZ, OBSERVANDO-SE O DECIDIDO NO RE No 561.836
NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança,
na qual servidores públicos estaduais objetivam ver aplicado aos seus
vencimentos o artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, a partir de 1o de março de
1994, com o recebimento das diferenças decorrentes dessa aplicação.
A r. sentença de fls. 203/204 julgou improcedente o pedido pelo
reconhecimento da prescrição do fundo do direito.

3
Apelação Cível no 0157347-53.2010.8.26.0000
Inconformados, apelam os autores (fls. 207/224).
Por decisão unânime desta C. Câmara foi dado provimento ao
recurso dos autores (fls. 288/295).
Insurgindo-se contra este acórdão, a FESP interpôs Recurso
Extraordinário (fls. 298/317) e Recurso Especial (fls. 319/331).
O feito restou sobrestado em razão da existência de repercussão
geral da questão constitucional referente a URV (tema no 5) e Juros Correção
Monetária (fls. 424/425).
Considerando o julgamento de mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE de 2/03/2018, bem como do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017, voltaram os autos para
reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 428/431).
Foi determinada a manifestação das partes sobre as teses fixadas
no julgamento do RE 561.836/RN, em especial quanto à restruturação
remuneratória da carreira dos autores (fls. 433), o que foi devidamente atendido
pelas partes (fls. 436/439 e 441/448).
Encaminhado à mesa (fls. 450/452), o feito foi retirado de pauta
pelo Relator (fls. 453/454), com determinação de suspensão até manifestação do
E. STF a respeito do Tema no 810, em sede de Embargos de Declaração, que
contava com atribuição de efeito suspensivo pelo Exmo. Min. Luiz Fux (fls.
456/457).

4
Apelação Cível no 0157347-53.2010.8.26.0000
Exaurido o julgamento do Tema 810, vieram os autos para
enfrentamento da quaestio.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se, na espécie, de ação ajuizada por servidores públicos do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando a conversão de seus
vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94, com o
recebimento das diferenças decorrentes dessa aplicação.
Como dito acima, a improcedência proclamada em primeiro grau
de jurisdição foi reformada em grau recursal, fixando quanto aos acréscimos
incidentes sobre o débito juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, e
correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal, afastada a aplicação da
Lei no 11.960/09 (fls. 288/295).
De rigor, pois, a adequação da decisão, para que se coadune com
o julgado sob o regime dos repetitivos, REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
STJ, DJE de 30/10/2019, bem como, com a solução dada pelo Plenário do C.
STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810.
Cumpre observar inicialmente que as questões relacionadas aos
consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo
que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus

5
Apelação Cível no 0157347-53.2010.8.26.0000
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no REsp
1415714/RJ; AgRg no AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl
nos EDcl no REsp 998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).
O Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e

6
Apelação Cível no 0157347-53.2010.8.26.0000
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”. (destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos os
embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o
início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais devem
observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1o-
F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, observada
também a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas respectivas entradas em
vigor, porque não foi reconhecida sua inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios,
aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em todo
o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os fins, eis
que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade como

7
Apelação Cível no 0157347-53.2010.8.26.0000
índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques -, também enfrentou a questão relacionada à aplicação
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas
condenações impostas em face da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018).
De rigor, assim, que os parâmetros supramencionados atinentes à
correção monetária e aos juros de mora sejam observados no cálculo a ser
elaborado em fase de cumprimento de sentença.
Por fim, apenas salienta-se que, embora ausente determinação da
Presidência de Direito Público desta Corte e partindo da notícia de precedente
sobrestamento deste feito em razão do Tema no 5 (URV), a questão tratada pelo
Plenário do E. STF no julgamento do RE no 561.836, deverá ser considerada em
sede de cumprimento de sentença, a fim de que as diferenças fiquem limitadas à

8
Apelação Cível no 0157347-53.2010.8.26.0000
data de eventual reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime
jurídico remuneratório (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013,
Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, DJe-027 DIVULG 07.02.2014, PUBLIC
10.02.2014).
Isto posto, adéqua-se o v. acórdão, com observação.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator